Tribunal: STF
Processo: RE 71691
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- Mandado de Segurança. - Nomeação, em caratér interino, de servidor de autarquia previdenciária, decorrente de autorização
presidencial, posteriormente considerada falsa pela administração. - Reconhecimento de autencidade da mesma autorização, em ação declaratória, por decisão transitada em julgado, enquanto era sobrestado, pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento de recurso interposto no mandado de segurança, para aguardar o resultado daquela ação. - Recurso extraordinário conhecico e provido.